Tribunal: TJDFT
Processo: 0762483-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EMISSÃO DE CHEQUE. CÁRTULA DEVIDAMENTE COMPENSADA NA CONTA BANCÁRIA DO SACADOR. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO BENEFICIÁRIO DE CHEQUE DEVOLVIDO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR BUSCOU O CREDOR NA VIA ADMINISTRATIVA PARA COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PELO DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar a inexistência do débito indicado nos autos e determinar a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Em seu recurso, alega que o cheque emitido pelo autor foi devolvido pelo banco com o motivo 30 (furto/roubo), sendo que não recebeu aquela quantia, conforme extrato que junta aos autos. Inclusive, aduz que permanece com a cártula em mãos, sendo que pode juntar aos autos o original caso o órgão julgador entenda necessário. Em consequência, aduz que o autor permanece em débito com a instituição, sendo legítima a sua inscrição no cadastro de inadimplentes. Ainda, refuta as provas colacionadas pela parte autora, uma vez que há um “salto” entre as datas do seu extrato, exatamente no período onde deveria constar o estorno relativo ao cheque em análise, bem como assinala que a parte autora não buscou solucionar a questão. Enfim, requer que seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor seja fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16234442-16234444). Contrarrazões apresentadas (ID 16234448).
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que pretende devolver os pedidos acolhidos para a apreciação pela Turma Recursal, trazendo os argumentos a sustentar a alegação de existência do débito e a ausência de danos morais. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. No caso, ao contrário do que sustenta a parte ré, não há falta de informações nos extratos ID 16234416 apresentados pela parte autora. Reforçando os cálculos devidamente elucidado na sentença, no dia 23.02 o autor possuía R$ 1.478,36 na sua conta, sendo que após as deduções do dia 24.02 (inclusive o cheque em questão), o seu saldo finalizou o dia em R$ 17,18. Ademais, no dia 06.03 houve o ingresso de duas quantias na sua conta (R$ 320,00 e R$ 1.655,31), as quais, somadas aos R$ 17,18 que possuía de saldo, alcançaram o total de R$ 1.992,49 no final daquele dia 06.03, em conformidade com o que consta no extrato juntado aos autos. Desse modo o extrato não está incompleto pela falta de lançamentos desde 24.02 até aqueles ocorridos em 06.03, mas sim porque entre esses dias não ocorreram movimentações bancárias.
VII. Constatada a veracidade dos extratos juntados pelo autor, é possível identificar que no dia 24.02.2017 foi debitado na sua conta bancária o cheque em análise (no 700214), conforme se atesta do seu extrato ID 16234416, pág. 3 e da microfilmagem da cártula de cheque (ID 16234415, pág. 1). Ainda que a ré sustente que o cheque foi devolvido no dia 01.03 (primeiro dia útil seguinte ao débito na conta da parte autora) com motivo 30 (furto/roubo), conforme comprova mediante a imagem ID 16234432, pág. 3 e pelo seu extrato bancário ID 16234432, pág. 4, é possível ter a certeza que ocorreu a devida compensação da cártula e que não ocorreu estorno posterior dos valores na conta bancária do autor (ID 16234416), confirmando o efetivo pagamento da quantia pela parte autora.
VIII. Cumpre detalhar que, não obstante o réu alegar a veracidade das suas afirmações, inclusive esclarecendo que ainda possui a cártula em mãos (cabendo ressaltar que não há havendo necessidade da juntada do original) e demonstrando o carimbo da instituição financeira (“Itaú”) com o motivo da devolução, é possível identificar que o sacado (“BRB”) efetuou a ordem de pagamento, o que atesta o adimplemento do valor pelo autor, enquanto que houve equívoco na relação entre as instituições financeiras na compensação dos cheques, não repassando os valores para o réu e lhe devolvendo o cheque com o motivo “furto/roubo”.
IX. Contudo, diante do conflito de informações recebidas pelas partes, o autor alega que buscou comprovar o pagamento na via administrativa, sendo possível atestar a verossimilhança das suas alegações quando se identifica que solicitou a microfilmagem dos cheques emitidos no dia 31.10.2018 (ID 16234415), mesma data em que esteve no estabelecimento da ré e pagou R$ 50,00 pela emissão da 2a via do contrato (ID 16234412). Assim, é possível inferir que naquele dia 31.10.2018 o autor havia procurado a ré para comprovar a devida compensação do cheque. Todavia, a ré não acatou a comprovação do pagamento e, ao invés de buscar com a instituição financeira a solução da falha na informação da compensação, optou por, transcorrido cerca de um ano após aquele dia, incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.
X. Por todo o exposto, mantém-se a declaração de inexistência do débito, eis que é possível confirmar a efetiva compensação do cheque e que a parte ré tinha ciência da situação. Ainda assim, optou pela inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes por débito que comprovou estar quitado.
XI. Evidenciado nos autos a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito.
XII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XV. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.